Tribunal: TJSP
Processo: 1101073-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO EM CONDOMÍNIO – PAGAMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO PERANTE O INSS CUJO FEITO APENAS PARCIALMENTE - DÍVIDA REMANESCENTE QUE GEROU EXECUÇÃO DA FAZENDA NACIONAL EM FACE DO CONDOMÍNIO – RECONHECIMENTO DO ERRO PELA PRÓPRIA ADMINISTRADORA QUE ASSUMIU A RESPONSABILIDADE E BUSCOU REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO EM CONDOMÍNIO – PAGAMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO PERANTE O INSS CUJO FEITO APENAS PARCIALMENTE - DÍVIDA REMANESCENTE QUE GEROU EXECUÇÃO DA FAZENDA NACIONAL EM FACE DO CONDOMÍNIO – RECONHECIMENTO DO ERRO PELA PRÓPRIA ADMINISTRADORA QUE ASSUMIU A RESPONSABILIDADE E BUSCOU REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE – PROVIDÊNCIA QUE NÃO AFASTOU O PREJUÍZO SOFRIDO PELO CONDOMÍNIO - AUTOR QUE SE VIU OBRIGADO A REALIZAR NOVO PARCELAMENTO DA DÍVIDA E PAGAR PELA SEGUNDA VEZ O MESMO DÉBITO – DANO ATRIBUÍDO À RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA QUE ERROU NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS - IMPOSIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA